Tribunal: TJDFT
Processo: 0001819-40.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia.

2. Na hipótese dos autos não realizou-se exame pericial a fim de comprovar o rompimento de obstáculo à subtração do bem. Contudo, a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que a bicicleta estava trancada em um portão com cadeado e corrente, de forma que a subtração do bem tornava necessário o rompimento de tais objetos, os quais não foram localizados após o furto, mas a subtração foi confessada pelo réu em sede policial. Trata-se, portanto, de circunstância em que a prova testemunhal poderá, excepcionalmente, suprir a ausência da perícia, pois a colocação de corrente em uma bicicleta que se de deixe em via pública caracteriza a atitude mais prudente de quem pretende manter resguardado o seu patrimônio, assim sendo afirmado pela vítima, sendo a precaução que se espera do homem médio.

4. As condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não impeçam a configuração de maus antecedentes, afastam os efeitos da reincidência, como no caso, restando descaracterizada a multireincidência. Precedentes STJ. Pena e fixação de regime readequados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.